Tribunal: TJDFT
Processo: 0719340-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por VENUS DEA VARGAS ARAGAO (agravante/autora), contra decisão proferida (ID 193350526, dos autos de origem) nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0705521-19.2024.8.07.0018, proposta por DISTRITO FEDERAL (agravado/réu), que indeferiu o pedido de tutela de urgência da agravante/autora, nos seguintes termos: (...) A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para impedir descontos a título de ressarcimento da gratificação TIDEM no período entre 20/02/2006 a 16/01/20118. Para fundamentar o seu pleito, sustenta a autora que ocorreu a decadência para o réu rever seus atos e que recebeu os valores de boa-fé. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso, contudo, verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida, sobretudo porque não é possível o exame de prescrição e decadência em sede de decisão liminar, pois há fatores que podem ter impedido a fluência do prazo. Além disso, a dispensa da devolução de valores indevidamente percebidos pelo servidor público, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, impõe a demonstração de requisitos que consistem em matérias que devem ser abordadas com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a análise superficial ora deduzida, de molde a afastar o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. Em face das considerações alinhadas, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) Em suas razões recursais (ID 59027900), a agravante/autora sustenta, em síntese, que exerce o cargo de magistério público na Secretaria de Educação do Distrito Federal e foi surpreendida com uma carta da SEE/DF informando que lhe seriam descontados diretamente de seu contracheque supostos valores recebidos indevidamente no longínquo período de 20/02/2006 a 16/01/2011, sendo que o referido documento informa ainda que os valores supostamente recebidos de forma indevida seriam descontados em folha de pagamento. Alega que muitos professores da Rede Pública de Ensino do DF cumpriam carga horária em cargo da Carreira Magistério Público do Distrito Federal e exerciam outras atividades em horário distinto, porém com percebimento da Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral – TIDEM, mas que, no entanto, os professores não tinham a consciência que recebiam a TIDEM de forma indevida, pois o entendimento da SEE/DF era de que a gratificação era devida quem exercia carga horária de 40hs. Afirma que, por meio ação movida pelo MPDFT, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal declarou a inconstitucionalidade formal da referida lei por vício de iniciativa nos autos do processo de no 2009002011277-3, mas, no entanto, em que pese à declaração de inconstitucionalidade da lei que concedeu a anistia aos professores, ressalta a boa-fé no recebimento da verba. Aduz que, no caso em apreço, argumenta o Requerido que a Autora mantinha outro vínculo empregatício ao tempo em que era professora da SEE/DF, e nesse período (20/02/2006 a 16/01/2011) teria recebido de forma indevidamente valores a título de Gratificação de Atividade de Dedicação Exclusiva – TIDEM, sendo que, para tanto, notificou todos os professores a apresentarem comprovação de seus vínculos empregatícios junto a outras instituições, porém a servidora não prestou as devidas informações por não ter recebido qualquer notificação, o que faz agora para demonstrar que o seu vínculo junto ao SESI durou de 20/02/2006 a 13/03/2007. Defende que, além de boa-fé da Agravante, que percebeu as verbas remuneratórias em virtude de ato exclusivo da própria Administração, destaca que os valores ora pleiteados, por serem de natureza alimentar, foram utilizados para suprir as necessidades vitais da parte autora e de seus familiares, não havendo o que se falar em enriquecimento ilícito, tudo a reforçar ainda mais a impossibilidade de devolução ao erário de referidas verbas. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da Agravante ou que inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob pena de multa, em caso de descumprimento e, no mérito, a confirmação da liminar pleiteada. Preparo (ID 59027901). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a liminar pleiteada. De um lado, há o pedido para a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de efetuar qualquer desconto no contracheque da Agravante ou que inclua o seu nome em dívida ativa até julgamento final da demanda, sob pena de multa, em caso de descumprimento. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.